Tribunal: TJSP
Processo: 1018384-20.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO – Voo – Atraso – Perda de conexão - Chegada ao destino final com um dia de atraso - Sentença de parcial procedência, com fixação de indenização por danos materiais e danos morais – Insurgência da ré - Irrazoabilidade - Danos materiais comprovados – Ausência de prova ou sequer alegação de que a indenização material extrapolou a limitação estipulada

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO – Voo – Atraso – Perda de conexão - Chegada ao destino final com um dia de atraso - Sentença de parcial procedência, com fixação de indenização por danos materiais e danos morais – Insurgência da ré - Irrazoabilidade - Danos materiais comprovados – Ausência de prova ou sequer alegação de que a indenização material extrapolou a limitação estipulada na Convenção de Montreal - Valor indenizatório dos danos morais mantido (R$ 10.000,00 para cada autor), dado o atraso e a consequente perda do voo de conexão pelos autores, a ausência de prestação de assistência material suficiente pela ré e o extravio de bagagens – Sentença mantida - Recurso improvido.